Tribunal: TJMT
Processo: 1037175-88.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037175-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO - CPF: 538.024.891-87 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1037175-88.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Maria Aparecida do Nascimento

Recorrida(s):

Banco CSF S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE REVISÃO DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO E CANCELAMENTO DE SEGURO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DO SEGURO REALIZADA PELA EMPRESA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte recorrente alega que contratou um empréstimo pessoal com o Banco CSF S.A. e que, ao iniciar o pagamento das parcelas, foi surpreendida por valores superiores ao acordado. Com isso, verificou que o valor a maior se referia a cobrança de seguro prestamista incluído no contrato. Pleiteia a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

2. A empresa recorrida apresentou em sua defesa a regularidade da contratação do empréstimo, destacando que a cobrança das parcelas e do seguro prestamista estavam devidamente previstas no contrato firmado entre as partes. Contudo, por liberalidade, informou que
já cancelou o seguro prestamista e realizou a devolução dos valores
cobrados.

3. Não há nos autos prova suficiente para sustentar a alegação de venda casada ou vício de consentimento na contratação do seguro. A parte autora teve ciência das cláusulas contratuais e concordou com os termos ao assinar o contrato, o que afasta a alegação de que o seguro foi imposto de forma coercitiva.

4. A devolução dos valores do seguro pela recorrida confirma a inexistência de prejuízo financeiro para a parte autora, não configurando, portanto, qualquer direito à indenização por danos morais. O mero cancelamento do seguro e estorno das quantias, por si só, não justificam reparação por dano moral.

5. Diante da regularidade contratual e da ausência de provas que demonstrem coação ou abusividade, a sentença não merece reparos.

6. A sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024